Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO TÉCNICO. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima. Contudo, para ensejar a prolação de uma condenação, deve ser hígida e coerente, bem como confirmada por outros elementos de provas.

2. A rubefação, simples e fugaz rubor da pele é provocada por maior afluxo de sangue e não representa efetiva lesão corporal.

3. No caso em exame, as provas dos autos não permitem concluir, com absoluta certeza, a existência das lesões corporais descritas na denúncia.

4. Recurso conhecido e não provido.